Tribunal: TJDFT
Processo: 0800584-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESISTÊNCIA DE RECURSO INOMINADO. HOMOLOGAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO RECURSAL RESTRITA AO RECORRENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO. DESISTÊNCIA RECURSAL NÃO CONFIGURA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrente, ora embargante, contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do recurso inominado por ela interposto e fixou honorários advocatícios em favor da parte recorrida, no percentual de 10% sobre o valor da causa.
2. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que não haveria base legal para a fixação de honorários advocatícios na hipótese de desistência do recurso, porquanto o art. 55 da Lei no 9.099/95 condiciona a condenação à situação de recorrente vencido, o que pressupõe julgamento do recurso.
3. Em contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência de omissão e sustenta que a condenação em honorários seria devida à luz do princípio da causalidade, uma vez que a interposição do recurso teria mobilizado a atuação da parte adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na decisão embargada quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na hipótese de desistência do recurso inominado antes de seu julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
6. A decisão embargada homologou a desistência do recurso, mas manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.
7. O sistema dos Juizados Especiais possui disciplina própria quanto à sucumbência recursal. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a condenação em honorários advocatícios em segundo grau ocorre apenas quando o recorrente é vencido.
8. A expressão “recorrente vencido” pressupõe necessariamente o julgamento do recurso pelo órgão julgador, circunstância indispensável à caracterização da sucumbência recursal. Na hipótese de desistência recursal, contudo, não há apreciação do mérito da insurgência, circunstância que impede a caracterização da sucumbência recursal.
9. O recorrente que desiste do recurso não se equipara ao recorrente vencido, pois sua pretensão não chegou a ser apreciada pelo órgão julgador. Ao contrário, a desistência constitui ato processual que encerra a fase recursal antes da análise do mérito.
10. Nesse contexto, a interpretação extensiva do art. 55 da Lei no 9.099/95 para admitir a condenação em honorários em hipótese de desistência recursal não se mostra compatível com a disciplina normativa específica do sistema dos Juizados Especiais.
11. Ressalte-se que a aplicação do princípio da causalidade não autoriza a superação da disciplina específica estabelecida pelo art. 55 da Lei no 9.099/95. No sistema dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios na fase recursal constitui hipótese excepcional, condicionada expressamente à situação de recorrente vencido. Assim, inexistindo julgamento do recurso em razão da desistência, não se configura a hipótese legal de sucumbência recursal.
12. Ademais, o modelo processual dos Juizados prestigia os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, valores que são compatíveis com a desistência recursal antes do julgamento.
13. Conclui-se que a homologação da desistência do recurso não autoriza a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Precedente: TJDFT, Acórdão 1792858, Processo no 0717097-49.2023.8.07.0016, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, julgado em 01/12/2023, DJe 11/12/2023.
14. A decisão embargada, portanto, incorreu em omissão ao manter a condenação em honorários advocatícios sem observar a disciplina legal específica aplicável à espécie.
IV. DISPOSITIVO
15. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, mantida, no mais, a decisão que homologou a desistência do recurso.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, arts. 998 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1792858, 0717097-49.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.